Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. SÓCIO DE FATO. RECONHECIMENTO. SOCIEDADE LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A tese da possibilidade jurídica de existência de sócio de fato em sociedade limitada não prospera. Os tipos societários não se confundem e os regramentos legais da sociedade de fato e da sociedade limitada diferem consideravelmente entre si. O Direito Empresarial não reconhece como sócio de sociedade personificada aquele cujo nome não esteja expressamente consignado nos quadros societários dos atos constitutivos.
2. Apelação desprovida.